Tribunal: TCU
Processo: 005.939/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12894/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Robson Santana Rocha Freires, como então prefeito de Santana - AP (gestão: 2013-2016), diante da parcial impugnação dos dispêndios a partir dos recursos federais repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae-2014), tendo o prazo final para a prestação de contas expirado em 15/2/2015; Considerando que o aludido tomador de contas teria assinalado a subsistência do débito sob o valor original de R$ 144.225,35 (Peça 19) diante do pagamento pelos produtos sem a entrega estar comprovada, além do superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios e da transferência de valor para a conta distinta da ligada à movimentação dos recursos federais do PNAE em razão do correspondente bloqueio judicial; Considerando que, após a análise do feito, a Secex-TCE teria apurado o débito em desfavor do então gestor público sob o valor original de R$ 2.069,03 ante o pagamento pelos produtos sem a entrega estar comprovada, além do débito em desfavor do Município de Santana - AP sob o valor original de R$ 3.524,85 ante a transferência do saldo a partir do aludido bloqueio judicial; Considerando que, por meio do parecer às Peças 25 a 27, a unidade técnica propôs o arquivamento do presente processo, sem o julgamento de mérito, já que o valor do débito atualizado monetariamente seria inferior ao limite de alçada fixado pela Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012, destacando que não teria sido promovida a citação do responsável, sem prejuízo da ciência para o FNDE efetuar a eventual cobrança administrativa do débito sob o valor de R$ 3.524,85, tendo o MPTCU anuído à essa proposta (Peça 28); Considerando que, ao regulamentar a instauração, a organização e o encaminhamento dos processos de tomada de contas especial ao TCU, a IN TCU n.o 71, de 2012, com a redação dada pela IN TCU n.o 76, de 2016, estabeleceu, em seu art. 6o, I, que poderia ficar dispensada a instauração da TCE diante do valor do débito atualizado monetariamente em patamar inferior ao valor de alçada fixado em R$ 100.000,00; Considerando, dessa forma, que, estando o referido débito em montante inferior ao valor de alçada fixado pela IN TCU n.o 71, de 2012, com a redação dada pela IN TCU n.o 76, de 2016, o TCU pode determinar o arquivamento deste processo, nos termos do art. 93 da Lei n.o 8.443, de 1992, sem o cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a devida quitação; Considerando, contudo, que, diante da anunciada inconsistência do dano ao erário sob o valor de R$ 115.895,10 na aquisição dos gêneros alimentícios com os recursos federais ou municipais (Peça 9, p. 39, e Peças 10, 11 e 19), o TCU deve determinar que o FNDE adote as medidas cabíveis para a efetiva apuração desse dano sobre os recursos federais, promovendo a subsequente reparação do erário federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, V, "a", e 213, 235 e 237, III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar o presente processo, sem o cancelamento do débito sob o valor original de R$ 2.069,03, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor (Robson Santana Rocha Freires) para lhe ser dada a devida quitação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 005.939/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Santana - AP; Robson Santana Rocha Freires (CPF XXX.500.322-XX). 1.2. Entidade: Município de Santana - AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para adotar as eventuais medidas destinadas à cobrança administrativa junto ao Município de Santana - AP sobre o débito decorrente da movimentação "Débito bloqueio judicial" na conta específica do Pnae-2014 (c/c 28.589-7 na Ag. 3.346-4 do Banco do Brasil) sob o valor original de R$ 3.524,85, em 3/10/2014, ante a ofensa ao art. 38, XVI, da Resolução CD-FNDE, de 26/6/2013, devendo informar o TCU sobre o resultado das medidas adotadas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. determinar, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, que, diante da anunciada inconsistência do dano ao erário sob o valor de R$ 115.895,10 na aquisição dos gêneros alimentícios com os recursos federais ou municipais (Peça 9, p. 39, e Peças 10, 11 e 19), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) adote as medidas cabíveis para a efetiva apuração desse dano sobre os recursos federais, sem prejuízo de, a partir daí, promover a subsequente reparação do erário federal, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis, para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência e adoção das providências cabíveis em efetivo cumprimento aos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão dentro do prazo assinalado.